Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001538-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade / Anulação, Inventário e Partilha, Honorários Advocatícios, Sucessão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), IZA APARECIDA SALIES - CPF: 205.285.311-15 (AGRAVANTE), BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS - CPF: 629.477.881-68 (AGRAVADO), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO), NELI SALIES - CPF: 078.513.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DELZA PEREIRA SALIÉS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – REVOGAÇÃO – CONSTATAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA DA EXECUTADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA ALIMENTAR -
PENHORA DE
10% DA REMUNERAÇÃO – RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – EXECUTADA IDOSA – RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL – PENHORA DE VALORES DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – IMPOSSIBILIDADE – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO – EXTENSÃO PARA TODOS OS CRÉDITOS EXEQUENDOS – NECESSIDADE – MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – DESPROPORCIONALIDADE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O benefício da justiça gratuita pode ser revogado a qualquer tempo, quando comprovada a alteração da capacidade financeira do beneficiário, tornando exigíveis os honorários advocatícios sucumbenciais.

2. A impenhorabilidade de vencimentos, subsídios e proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada para permitir a penhora de percentual que não
comprometa a subsistência digna do devedor, sendo razoável o limite de
10
% dos rendimentos mensais
, principalmente, em se tratando de devedora idosa com 88 anos
, o que naturalmente implica em maiores despesas com saúde e cuidados especiais.

3.
Os valores recebidos a título de restituição de imposto de renda possuem natureza alimentar, sendo abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ - REsp: 1150738 MG).

4. Havendo determinação de penhora no rosto dos autos de inventário para garantia de multa por litigância de má-fé, deve tal medida se estender também aos honorários advocatícios, que possuem natureza alimentar e preferência no recebimento.

5. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC
/15
devem ser interpretadas em consonância com os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade da execução, sendo descabidas quando existirem outros meios menos gravosos e suficientes para satisfação do crédito.

6. O mero exercício do direito de defesa na fase de cumprimento de sentença não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração de dolo processual, o que não restou evidenciado no caso em análise.

7. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por IZA APARECIDA SALIES
em face da decisão interlocutória
proferida no
Cumprimento de Sentença nº 1018712-46.2022.8.11.0041
, ajuizad
o
contra
BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS
,
qual foi devidamente intimada para pagamento da dívida de
R$-19.586,01 (dezenove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e um centavos),
incluídos os honorários advocatícios e a multa do art.523, § 1º, do CPC/15, contudo, permaneceu inerte.

Afirma que diante do não pagamento da dívida, requereu a
penhorade parte dos proventos de aposentadoria da executada, SISBAJUD e penhora de verba advinda de restituição de imposto de renda
.

Ainda:

-Expedição de ofício à Receita Federal, a fim de buscar informações quanto a existência de bens da executada;

-Expedição de ofício às empresas integrantes do Sistema Financeiro Nacional, determinando a busca de investimentos e bloqueio dos cartões de créditos vinculados à executada;

-Expedição de ofício à Polícia Federal para que proceda o bloqueio do passaporte da executada;

-Inscrição da executada nos cadastros de inadimplentes e protesto da dívida; e

-Expedição de mandado de penhora no rosto dos autos do inventário 0010677-23.1999.8.11.0041;

De todos os pedidos, foram
deferidos
apenas a inclusão do nome da executada nos Serviços de Proteção ao Crédito e expedição de mandado de penhora no rosto dos autos do inventário 0010677-23.1999.8.11.0041, sendo os demais
indeferidos
, dando ensejo ao presente recuso.

Neste recurso, alega contradição relativa
à
inexigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios, sob o argumento de que a justiça gratuita foi deferida à agravada somente na ação de conhecimento –
querela
nullitatis
–, sendo que, na decisão que recebeu o
cumprimento de sentença determinou que a agravada efetuasse o pagamento integral do débito e não indicou a suspensão da inexigibilidade da cobrança dos honorários.

Pretende a constrição de 30% da remuneração da executada/agravada, que, no seu entender, trará a satisfação do crédito, evitará o aumento da dívida e extinguirá a execução com o pagamento, dando se efetividade ao processo executivo.

Ainda, assevera que se mostra razoável a penhora mensal do valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do devedor, montante que não comprometerá sua subsistência e de sua família.

Também defendeu todos os tópicos acima requerido
s
, dentre eles a quebra do sigilo bancário, bloqueio de cartão de crédito e penhora de restituição de imposto de renda.

Por fim, pugna
a agravante

pela a constrição de 30% da remuneração da executada, por não comprometer sua subsistência, considerando que a agravada possui remuneração mensal de R$ 9.684,94 e não possui despesa com moradia; a penhora de restituição de imposto de renda, pois os valores não integram a lista de bens impenhoráveis prevista no art. 833 do CPC, além de possuírem caráter indenizatório e não salarial; quebra do sigilo bancário e o bloqueio de cartões de crédito; bloqueio do passaporte para assegurar a efetividade da execução, conforme art. 139, IV do CPC; inversão do ônus da prova para que a executada comprove sua alegada
hipossuficiência econômica; e condenação da agravada e seu advogado em litigância de má-fé.

A liminar recursal foi deferida parcialmente para determinar apenasexpedição de ofícioà Receita Federal, a fim de buscar informações quanto a existência de bens da executada e apenhora de 10% (dez por cento) da pensão da executada, até julgamento do presente recurso (
ID nº 266876277
).

As contrarrazões de agravada
BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS
vieram no
ID nº 268276762
,
a qual defendeu
a manutenção da decisão recorrida, alegando que: o benefício da justiça gratuita só pode ser revogado quando comprovada mudança financeira, o que não ocorreu;
que
a agravante não comprovou sua própria situação de hipossuficiência para obtenção da justiça gratuita; não há comprovação de que a agravante seja portadora de doença grave, pois os documentos juntados são antigos;
que
a penhora de 30% da remuneração comprometeria sua capacidade de sobrevivência digna; e
que
os honorários advocatícios são inexigíveis em razão de sua situação de vulnerabilidade.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID nº 268649750
.

Instada a se manifestar, ao douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou no
ID nº 269699753
, pelo seu desinteresse na causa.

No
ID nº 292676850
, requer a agravante a reapreciação da liminar concedida para que seja majorado o percentual de desconto da pensão da agravada para 30% a fim de que o débito seja quitado e a inclusão do presente recurso em sessão de julgamento, haja vista que envolve partes com prioridade processual e se trata de verba de caráter alimentar

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

O ponto central da controvérsia reside na suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravada, e, consequentemente,
sobre
os demais pedidos.

Compulsando os autos, verifica-se que a justiça gratuita foi concedida à agravada na fase de conhecimento, quando propôs a
querela
nullitatis
. Essa ação foi julgada improcedente, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios, que foram posteriormente majorados em sede recursal, sendo a agravada também condenada por litigância de má-fé.

Em regra, nos termos do art. 98, §3º
,
do CPC/15, a concessão da gratuidade da justiça implica na suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios pelo prazo de cinco anos, a contar do trânsito em julgado da decisão. Contudo, essa suspensão pode ser afastada caso se demonstre que a parte beneficiária adquiriu condições financeiras para arcar com o pagamento, ainda que dentro do referido prazo.

No caso, observ
a-se
que a agravante trouxe aos autos elementos que indicam que a agravada possui patrimônio e renda que possibilitam o adimplemento da obrigação sem prejuízo de sua subsistência. Constata-se que a executada percebe rendimentos mensais como pensionista militar no valor aproximado de
R$ 9.684,94 (nove mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos)
, conforme contracheque juntado aos autos.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a assistência judiciária gratuita pode ser revogada a qualquer tempo, desde que se demonstre alteração da situação econômico-financeira da parte beneficiária. Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DESDE QUE RESPEITADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES. 1. É possível a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, desde que respeitado o devido processo legal. 2. Recurso Especial não provido." (
STJ - REsp
1655911/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017,
DJe
25/04/2017)

No caso em tela, restou evidenciado que a agravada, embora tenha sido beneficiária da justiça gratuita na fase de conhecimento, não se enquadra atualmente na condição de hipossuficiente, possuindo rendimentos mensais que ultrapassam consideravelmente a média nacional, além de possuir bens imóveis e direitos em inventário.

Ademais, o próprio juízo de origem reconheceu implicitamente a alteração dessa condição ao determinar a penhora no rosto dos autos do inventário para garantir o pagamento da multa por litigância de má-fé, o que demonstra contradição na manutenção da suspensão da exigibilidade apenas em relação aos honorários advocatícios.

Sobre o tema, é importante ressaltar que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante nº 47:

"Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza."

Portanto, o tratamento diferenciado conferido pelo juízo
a quo
à multa por litigância de má-fé em detrimento dos honorários advocatícios revela-se incongruente, especialmente diante da natureza alimentar destes últimos.

Com relação
à
possibilidade de penhora de percentual da remuneração da agravada,
o pedido
procede em parte
.

Neste particular, a agravante requer a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração da agravada para o pagamento do débito.

Não é de se olvidar, o
Código de Processo Civil, em seu
art. 833, IV
, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal tem evoluído no sentido de relativizar tal impenhorabilidade, permitindo a constrição de percentual que não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

Nesse sentido

o julgado do STJ e deste TJMT:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se, na hipótese dos autos, a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos do devedor pode ser excepcionada, tendo em vista as particularidades do caso concreto. 2
. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias ou quando os valores excedem 50 (cinquenta)
salários mínimos
mensais
(REsp 1.230.060/PR, Segunda Seção, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
de 29/08/2014). 3.
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua
subsistência digna e a de sua família
. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a penhora de 30% dos rendimentos do recorrido não comprometeria a sua digna subsistência, não há falar em afronta ao disposto no art. 649, IV, do CPC/73. Precedentes. 5. Recurso especial provido."
(STJ - REsp 1741001/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018,
DJe
22/06/2018)

"PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS - RELATIVIZAÇÃO DO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - NÃO PROVIMENTO. O STJ, no julgamento do
EREsp
n. 1582475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves,
firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Mostra-se razoável a penhora mensal do valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do devedor, montante que não comprometerá sua subsistência e de sua família
."
(TJMT - N.U 1023946-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, publicado no DJE 22/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALOR PENHORADO EM CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REORMADA – AGRAVO PROVIDO. (...) A jurisprudência hodierna permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja utilizado para amortização do débito. Considerando que a penhora restrita ao percentual de 30% assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência, assiste razão à parte recorrente quando pleiteia seja mantida a penhora de tal percentual dos valores bloqueados, bem como a penhora futura dos salários percebidos nos meses posteriores, até a liquidação da dívida.”
(TJ-MT 10217104720218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022)

Na hipótese,
muito embora a agravada receba mensalmente rendimentos no valor aproximado de R$ 9.684,94 (nove mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), deve-se considerar que ela conta atualmente com 88 anos de idade, o que naturalmente implica em maiores despesas com saúde e cuidados especiais.

Por outro lado, não se pode olvidar que a agravante, com 67 anos, também é idosa e portadora de doença cardíaca grave, necessitando
de medicamentos e tratamentos contínuos, conforme comprovado por laudos médicos anexados aos autos.

Nesse contexto, considerando o princípio da proporcionalidade e a ponderação dos direitos em conflito, entendo que a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração da agravada, conforme deferido em sede de tutela de urgência, mostra-se adequada, proporcional e razoável ao caso concreto, uma vez que permite a satisfação gradual do crédito sem comprometer a subsistência da agravada e, ao mesmo tempo, viabiliza que a agravante receba parte do que lhe é devido para fazer frente às suas necessidades médicas.

Tal percentual corresponde a aproximadamente R$ 968,49 (novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos) mensais, valor que, embora modesto diante do débito total de R$ 18.396,20 (dezoito mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte centavos), permitirá o adimplemento da obrigação em prazo razoável, sem onerar excessivamente a agravada.

No tocante o pedido
de penhora de valores relativos à restituição do imposto de renda
, não procede o inconformismo da agravante.

Observa-se que a decisão agravada indeferiu tal pedido, fundamentando que se trata de verba de caráter alimentar.

De fato, embora haja entendimentos divergentes na jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que os valores recebidos a título de restituição de imposto de renda possuem natureza alimentar, sendo abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.

No julgamento do
Recurso Especial nº 1.150.738/
MG
,

a
Ministra
NANCY ANDRIGHI

assim se manifestou:

"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO.
PENHORA. VALORES PROVENIENTES DE RESTITUIÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 649, IV, DO CPC
. PRECEDENTES
.
Valor relativo à restituição de imposto de renda. Vencimentos. Caráter alimentar. Impenhorabilidade. Art. 649, IV, do CPC. - Trata-se de ação de execução, na qual foi penhorada, em conta bancária, quantia referente à restituição do imposto de renda. - A devolução do imposto de renda retido ao contribuinte não descaracteriza a natureza alimentar dos valores a serem devolvidos, quanto se trata de desconto parcial do seu salário.
-
É impenhorável o valor depositado em conta bancária, referente à restituição do imposto de renda, cuja origem advém das receitas compreendidas no art. 649, IV, do CPC
. - A verba relativa à restituição do imposto de renda perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável, quando entra na esfera de disponibilidade do devedor. - Em observância ao princípio da efetividade, mostra-se desrazoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor seja impossibilitado de obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC, gozam de impenhorabilidade absoluta. Recurso Especial não provido.”
(STJ - REsp: 1150738 MG 2009/0143763-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/06/2010)

Ainda
do STJ e demais
tribunais pátrios
:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PROVENIENTE DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 833, IV, DO
CPC/2015. IMPENHORABILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. São impenhoráveis os valores recebidos a título de restituição de imposto de renda oriunda de verbas elencadas no art. 833, IV, do CPC/2015. Precedentes.
2 .
Recurso especial não provido
.”
(STJ - REsp: 1697013 RS 2017/0232946-3, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2024)

“EXECUÇÃO. AGRAVO DE PETIÇÃO. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC. É impenhorável restituição de Imposto de Renda derivada de salário/pensão/proventos. A exceção prevista no parágrafo 2º do
art
.
833 do CPC não comporta interpretação ampliativa”.
(TRT-3 - AP: 00119074420165030020, Relator.: TAISA MARIA M. DE LIMA, Data de Julgamento: 20/08/2024, Decima Turma)

“Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora da restituição do imposto de renda da devedora – Indeferimento – A devolução do imposto de renda não descaracteriza a natureza alimentar dos valores a serem devolvidos, quando se trata de desconto de verba alimentar – Natureza alimentar da verba que é protegida pelo manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, IV, do CPC – Não enquadramento nas exceções legais – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 21559336320228260000 SP 2155933-63.2022.8 .26.0000,
Relator.: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 16/09/2022, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2022)

Portanto,
a impenhorabilidade dos valores recebidos a título de restituição de imposto de renda se justifica pelo fato de que tais valores são oriundos da retenção na fonte de tributos incidentes sobre rendimentos de natureza salarial ou assemelhados, que já são, por si sós, impenhoráveis nos termos do
art. 833, IV, do CPC
/15
.

Assim,
considerando que já foram determinadas outras medidas executivas menos gravosas (penhora de 10% da remuneração e penhora no rosto dos autos do inventário pelo juízo), a manutenção da decisão que indeferiu a penhora de valores relativos à restituição do imposto de renda mostra-se adequada e proporcional ao caso concreto.

Aliás, com relação
à
penhora no rosto dos autos do inventário
, a
agravante sustenta que há contradição na decisão agravada, pois esta determinou a penhora no rosto dos autos do inventário apenas para garantir o pagamento da multa por litigância de má-fé, mas não para o pagamento dos honorários advocatícios.

Assiste razão à agravante nesse ponto. Como já exposto, os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante nº 47. Já a multa por litigância de má-fé possui natureza sancionatória.

Assim, não se justifica o tratamento diferenciado conferido pelo juízo
a quo
, especialmente considerando que os honorários advocatícios possuem preferência no recebimento em relação à multa por litigância de má-fé, em razão de sua natureza alimentar.

Nesse sentido, deve ser reformada a decisão agravada para determinar que a penhora no rosto dos autos do inventário (processo nº 0010677-23.1999.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara de Família e Sucessões
de Cuiabá) abranja o débito exequendo em sua totalidade, incluindo os honorários advocatícios.

Com relação à penhora de imóveis,
tal
medida se mostra viável, desde que respeitada a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC
/15
. Contudo, havendo possibilidade de penhora de dinheiro (tanto por meio de bloqueio de ativos financeiros quanto por penhora de percentual dos rendimentos da agravada), bem como de penhora no rosto dos autos do inventário, mostra-se desnecessária, neste momento, a penhora de bens imóveis.

Quanto
à
quebra ou afastamento
do sigilo bancário, bloqueio de cartões de crédito e bloqueio de passaporte, entendo que tais medidas são excessivas e desproporcionais no presente caso, pois outras medidas menos gravosas se mostram suficientes para a satisfação do crédito exequendo.

O

art. 139, IV do CPC
/15
, embora possibilite ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve ser interpretado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC
/15
).

Nesse contexto, considerando que outras medidas menos gravosas (penhora de percentual
dos rendimentos
e penhora no rosto dos autos do inventário) se mostram suficientes para a satisfação do crédito exequendo, não se justifica a adoção de medidas mais invasivas e restritivas.

No mais, não procede a alegação da
agravante que a agravada e seu advogado teriam incorrido em nova hipótese de litigância de má-fé ao apresentar alegações protelatórias e infundadas.

Isto porque
, não vislumbro, pelos elementos constantes dos autos, conduta processual que caracterize litigância de má-fé por parte da agravada ou de seu advogado na fase de cumprimento de sentença. O
exercício regular do direito de defesa, por si só, não configura litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração de dolo processual, o que não restou evidenciado no caso em análise.

Sobre o tema
do STJ
:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada
. 3. Agravo interno parcialmente provido."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1873464/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICIATIVOS. 1. Na hipótese, o acórdão embargado não se manifestou quanto à alegação de litigância de má-fé.
2. "O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (
AgRg
no REsp
995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe
de 12/12/2008). Isso, porque a má-fé, como se sabe, não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015
, o que não se verifica no caso. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1743233/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021,
DJe
16/09/2021). 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos."
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1831153/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021,
DJe
28/10/2021)

Assim sendo, não há que se falar em multa por litigância de má-fé.

Por fim, a agravante requer a inversão do ônus da prova para que a agravada demonstre sua condição de miserabilidade.

Ocorre que, como já exposto, há elementos nos autos que demonstram que a agravada possui rendimentos mensais consideráveis, bem como patrimônio e direitos em inventário, afastando a presunção de hipossuficiência econômica.

Ademais, na fase de cumprimento de sentença, não se aplica propriamente o instituto da inversão do ônus da prova, mas sim as regras relativas à prova da impenhorabilidade de bens e valores, que, nos termos do art. 854, §3º do CPC
/15
, recai sobre o executado.

Assim sendo
, não há necessidade de determinação expressa de inversão do ônus da prova no caso em análise.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para:

Afastar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em relação à agravada, revogando o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido, diante da comprovação de sua capacidade financeira para arcar com o pagamento;

Confirmar a decisão liminar que determinou a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração da agravada, mediante expedição de ofício ao órgão pagador (Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica), até o pagamento integral do débito exequendo; e

Determinar que a penhora no rosto dos autos do inventário (processo nº 0010677-23.1999.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara de Família e Sucessões de Cuiabá) abranja o débito exequendo em sua totalidade, incluindo os honorários advocatícios e a multa por litigância de má-fé.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025